Tribunal: TJSP
Processo: 1126147-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Litígio entre advogados. Parceria para a prestação dos serviços. Atuação do autor comprovada. Êxito obtido. Repartição equitativa dos honorários contratuais e sucumbenciais decorrentes do patrocínio de ação previdenciária que se mostra razoável. Honorários advocatícios sucumbenciais deste feito fixados em 12% da condenação. Litigância de má-fé não

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Litígio entre advogados. Parceria para a prestação dos serviços. Atuação do autor comprovada. Êxito obtido. Repartição equitativa dos honorários contratuais e sucumbenciais decorrentes do patrocínio de ação previdenciária que se mostra razoável. Honorários advocatícios sucumbenciais deste feito fixados em 12% da condenação. Litigância de má-fé não configurada. Recurso do réu desprovido, provido o do autor.